Tribunal: STF
Processo: HC 91018
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-02
Data de publicação: 2007-10-02

Ementa:
HABEAS CORPUS - ALCANCE - VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO -
   CONSTITUIÇÃO FEDERAL - COMPATIBILIZAÇÃO. O Verbete nº 691 da
   Súmula da Corte há de ser tomado em harmonia com a Constituição
   Federal, não impedindo o Supremo de examinar situação jurídica a
   estampar, com o indeferimento de medida acauteladora em habeas
   corpus, ilegalidade, considerado o direito de ir e vir.
PRISÃO PREVENTIVA - CRIME E CONSEQÜÊNCIAS - NEUTRALIDADE. A
   prisão preventiva, sempre de caráter excepcional, porquanto
   mitiga o princípio da não-culpabilidade, tem de estar alicerçada
   no artigo 312 do Código de Processo Penal. Não a respaldam o
   crime praticado e as respectivas conseqüências.
PRISÃO
   PREVENTIVA - CREDIBILIDADE DO JUDICIÁRIO E DA POLÍCIA -
   INADEQUAÇÃO. A preservação da credibilidade do Judiciário e da
   polícia não deságua na custódia preventiva, deve ocorrer, isso
   sim, em estrita observância ao Direito posto.